Tribunal: STF
Processo: RMS 33831
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROCURADORA FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Recurso ordinário em que se alega nulidade, por ausência de novo interrogatório, do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da recorrente. Inexistência de impedimento para se reconhecer a decadência da impetração quanto ao ponto. A instância revisora não fica vinculada às razões de decidir da instância originária.



    2. De toda sorte, foi dada à recorrente oportunidade de se manifestar ao final da instrução, mas esta deixou de comparecer, injustificadamente, à reinquirição.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de um salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.